Tribunal: TJMT
Processo: 1032323-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032323-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUZEBIO PICCIN NETO - CPF: 282.963.528-00 (ADVOGADO), SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.180.670/0001-93 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI - CPF: 278.299.289-91 (AGRAVANTE), LINDOMAR JOSE SIEGRIST - CPF: 859.284.101-15 (AGRAVADO), AUGUSTUS CORNELSEN DA SILVA TONIOLO - CPF: 029.599.219-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. PRAZO DO ARTIGO 308 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. EFETIVAÇÃO DA TUTELA. FASE DE SANEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção do processo sem resolução do mérito em ação cautelar antecedente, rejeitando a alegação de intempestividade na formulação do pedido principal, ao fundamento de que não havia nos autos a data da efetivação da tutela e de que, estando o processo em fase avançada de saneamento, com citação e apresentação de contestação, a extinção violaria o princípio da economicidade processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a perda da eficácia da tutela cautelar antecedente por descumprimento do prazo legal de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC; e (ii) saber se houve abandono da causa por parte do autor, configurando hipótese de extinção com base no art. 485, inciso II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 308 do CPC/2015 tem natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a contagem se inicia a partir da efetivação integral da tutela cautelar, e não da data de seu deferimento.

4. A efetivação da tutela cautelar representa marco inicial para contagem do prazo, inexistindo nos autos elementos que comprovem a data dessa efetivação, não sendo possível, portanto, constatar a intempestividade do pedido principal.

5. Operou-se a preclusão temporal quanto à rediscussão da alegada intempestividade do pedido principal, visto que o processo já avançou regularmente à fase de saneamento, com apresentação de contestação e impugnação, configurando retrocesso procedimental incompatível com os princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica.

6. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se admite que formalismos excessivos se sobreponham à realização da justiça material, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo processual concreto às partes, mormente em demanda que versa sobre expressivos danos materiais.

7. Não se configura abandono da causa quando o autor, sempre que regularmente intimado, manifesta-se tempestivamente nos autos, ademais, a extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC, providência não efetivada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal, estabelecido no art. 308 do CPC, tem natureza processual, sendo contado em dias úteis e iniciando-se a partir da efetivação integral da tutela cautelar, não de seu deferimento. 2. A rediscussão sobre a tempestividade do pedido principal em fase avançada do processo, após o saneamento e a apresentação de contestação, encontra-se obstada pela preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, 308, 309, I, e II, 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.066.868/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0522.19.001102-6/001, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 04.07.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.182312-9/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta no bojo da
Ação Cautelar Antecedente n. 1000510-87.2021.8.11.0095
ajuizada por
LINDOMAR JOSE SIEGRIST
, afastou preliminares de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a demora no ajuizamento da ação principal, por não vislumbrar nos autos a data da efetivação da tutela.

Irresignado, o agravante se insurge contra a decisão, reiterando a necessidade de reconhecimento da decadência do direito de propor o pedido principal, apontando que a petição só foi protocolada em 07/11/2022, mais de um ano após o deferimento da tutela (20/07/2021), e defendendo que não há justificativa legal para prorrogação do prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

Asseveram, ainda, que não se pode invocar o princípio da economia processual em prejuízo da parte que diligentemente apontou a decadência, e que a ausência de efetiva intimação pessoal deve ser relativizada, pois a paralisação do processo por aproximadamente 16 meses indica desinteresse inequívoco da parte autora.

Requerem, ao final, a reforma da decisão para declarar extinto o processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 308 do CPC, ou, subsidiariamente, com base no art. 485, II, pela caracterização do abandono da causa.

Recolhimento do preparo recursal, id. 316090852.

Em contrarrazões (ID 322870897), o agravado LINDOMAR JOSÉ SIEGRIST postula a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. Sustenta que a contagem do prazo de 30 dias para formulação do pedido principal deve considerar a data da citação válida dos requeridos, a qual só ocorreu em 10/10/2022, de modo que o pedido principal, protocolado em 07/11/2022, foi tempestivo.

Defende que, em diversas oportunidades, os autos estiveram arquivados provisoriamente por ordem do juízo, com suspensão dos prazos processuais. Aponta, inclusive, que o feito foi desarquivado em 17/09/2023, e os agravantes foram regularmente citados, deixando transcorrer o prazo para manifestação.

Reitera que nunca foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, afastando a configuração do abandono processual, e ressalta que todas as manifestações se deram de forma tempestiva quando regularmente intimado.

Por fim, pugna pela negativa de provimento ao recurso, sustentando que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, sendo amparada pela jurisprudência e pela correta aplicação do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta no bojo da
Ação Cautelar Antecedente n. 1000510-87.2021.8.11.0095
ajuizada por
LINDOMAR JOSE SIEGRIST
, afastou preliminares de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a demora no ajuizamento da ação principal, por não vislumbrar nos autos a data da efetivação da tutela.

Infere-se dos autos originários que o agravado, Lindomar José Siegrist, intentou a propositura de ação cautelar antecedente, asseverando ser arrendatário do imóvel rural denominado
“Retiro Onça Preta”
, com fundamento em contrato verbal de cessão de pastagem, celebrado em 15 de dezembro de 2017 e, segundo aduz, renovado até 30 de novembro de 2022, conferindo-lhe a posse e o uso da área para a manutenção de até mil cabeças de gado na referida propriedade.

Afirmou que, de forma abrupta e desprovida de qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, os ora agravantes passaram a obstar-lhe o ingresso na propriedade rural, circunstância que comprometeu gravemente a prestação dos cuidados indispensáveis à manutenção e ao bem-estar dos animais ali existentes. Diante da gravidade do cenário descrito, postulou, em sede de tutela provisória de urgência, o deferimento de medida liminar destinada a assegurar-lhe o direito de acesso à fazenda e, por conseguinte, resguardar os bens ali localizados, especialmente o rebanho bovino. A referida liminar foi deferida em 20 de julho de 2021.

Sobreveio, em momento posterior, a notícia da morte de aproximadamente 70 (setenta) cabeças de gado da raça Nelore, fato atribuído, segundo a narrativa autoral, à vedação de ingresso no imóvel e à consequente impossibilidade de prestação dos cuidados essenciais aos animais. Os prejuízos materiais decorrentes foram estimados em R$ 445.410,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais). Em decorrência desses eventos, formulou o autor, em 7 de novembro de 2022, o pedido principal, cumulando pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, os ora agravantes suscitaram, como preliminar processual, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro na inobservância do prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no caput do art. 308 do Código de Processo Civil, porquanto a propositura da demanda principal teria ocorrido mais de um ano após o deferimento da tutela cautelar antecedente, o que, a seu ver, implicaria a perda de eficácia da medida, na forma do art. 309, inciso I, do referido diploma processual, ensejando, por consequência, a extinção da ação.

Arguiram, ainda, a ocorrência de abandono da causa por parte do autor, ao fundamento de que a inércia na formulação tempestiva do pedido principal caracterizaria desídia processual, apta a justificar o reconhecimento da extinção do processo com base no art. 485, inciso II, do CPC, mormente em razão de o feito ter permanecido inerte por lapso superior a um ano, circunstância que, segundo sustentam, dispensaria, inclusive, a intimação pessoal da parte autora.

O magistrado de primeiro grau, em decisão de saneamento do feito — posteriormente mantida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos agravantes —, rejeitou ambas as preliminares de extinção processual, assentando que:

“[...] II.2 DA EXTINÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO PRINCIPAL AJUIZADO APÓS O PRAZO DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR.

Alega a parte-requerida que o autor ajuizou uma ação de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, pleiteando que pudesse entrar na Fazenda objeto do contrato de locação de pasto. A tutela foi deferida na decisão de id. 61008251 de 20 de julho de 2021, mas tão somente em 07/11/2022 é que houve o ajuizamento do pedido principal.

Pois bem.

Não obstante a indicação do prazo do art. 308 do CPC, para além de não haver nos autos a data da efetivação da tutela (o que é diferente da data de seu deferimento), levando em conta que o pedido de tutela cautelar já foi julgado, tendo a parte-requerida já citada e apresentado resposta, levando-se em conta economicidade processual, não há que se falar em extinção do processo por não observância de tal prazo.

Por isso,
INDEFERE-SE o pedido de extinção do processo
.

II.3 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUGUSTUS E SERVIO

Sustenta que o requerente coloca os requeridos AUGUSTUS CORNELSEN DA SILVA TONIOLO e SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI no polo passivo. Contudo, não comprova nenhuma ligação entre eles e a pessoa jurídica ou entre eles e os fatos narrados.

Argumenta que o requerente sequer demonstra que o que AUGUSTUS CORNELSEN DA SILVA TONIOLO e SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI possuem participação ou administração na pessoa jurídica acionada.

Pois bem.

Não obstante o narrado, tem-se da Inicial que os requeridos seriam os adquirentes da área objeto do arrendamento feito, o qual teriam contratado a empresa de segurança que, em tese, impediu o requerente de adentrar a área.

Portanto, questão da ilegitimidade está ligada ao mérito e com ele será analisado.

III DO SANEAMENTO

Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de “julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade/possibilidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras serem apontadas):

Ø Do nexo de causalidade;

Ø Da responsabilidade civil da parte-requerida;

Ø Do dano;

Ø As próprias questões de mérito.

MANTÉM-SE
o ônus probatório tal previsto no artigo 373,
caput
, do CPC.

Por isso,
SANEADO
está o processo (art. 357 do CPC). [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia instaurada gira em torno da suposta perda da eficácia da tutela cautelar antecedente, deferida em favor do agravado, por alegado descumprimento do prazo legal de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal, previsto no art. 308 do Código de Processo Civil.

O procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente encontra-se previsto nos artigos 306 e 307 do Código de Processo Civil.

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Depreende-se dos dispositivos acima mencionados que, após a apresentação da contestação, deverá ser observado o procedimento comum.

Da análise dos autos, verifico que a decisão que concedeu a tutela cautelar (ID. 61008251), datada de 20/07/2021, estabeleceu expressamente que:
"Efetivada a tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 (trinta) dias para deduzir o pedido principal nos próprios autos, conforme preconiza o artigo 308 do CPC/15, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (art. 309, I, do CPC/15)".

Extrai-se da redação do art. 308 do CPC que o termo inicial para contagem do prazo de 30 dias para formulação do pedido principal
não é a data da decisão concessiva da tutela, mas sim a data da efetivação da medida
.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 , por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

In casu
, observa-se que
não há, nos autos, elemento probatório apto a demonstrar, de forma inequívoca e objetiva, a data exata em que se deu a efetivação da medida cautelar anteriormente deferida
, circunstância que inviabiliza a aferição segura quanto à tempestividade da formulação do pedido principal.

Não obstante tal lacuna, verifica-se que
a citação dos ora agravantes foi efetivada apenas em 11 de outubro de 2022, ao passo que o agravado apresentou a petição inaugural do pedido principal em 7 de novembro de 2022 (ID 103236939), ou seja, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias
, contado a partir do ato citatório.

Tal sequência cronológica evidência que, mesmo adotando-se a data da citação como marco referencial de ciência inequívoca da efetivação da tutela, o pedido principal foi apresentado tempestivamente, afastando-se, portanto, a alegação de sua intempestividade.

Quanto ao termo inicial do prazo previsto no art. 308 do CPC, é imperioso destacar que a legislação processual estabelece claramente que o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal tem como marco inicial a efetivação da tutela cautelar, e não a data da decisão concessiva.

A interpretação é corroborada pela doutrina e jurisprudência pátrias, que reconhecem a
necessidade de segurança jurídica na definição do
dies a quo
para a contagem deste prazo processua
l. Sem a comprovação da data exata da efetivação da tutela nos autos, não há como afirmar categoricamente a intempestividade do pedido principal.

Sobre o tema, dissertou Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A redação do dispositivo legal é suficientemente clara ao estabelecer que o termo inicial da contagem do prazo para a conversão do pedido cautelar em pedido principal é a efetivação da medida cautelar, ou seja, é o efetivo cumprimento no plano dos fatos da decisão concessiva da tutela cautelar. Para fins de contagem do prazo do art. 308, caput, do CPC,
é irrelevante o momento da propositura do processo ou mesmo da concessão da tutela; o único momento que interessa é o da efetivação da medida cautelar
. Registre-se que em respeito ao princípio do contraditório o prazo só terá início após a intimação da parte de que a medida cautelar foi devidamente cumprida" (in Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, p. 386, 16ª edição. Editora JusPodivm - 2.024) grifos acrescidos.

Ressalte-se, ademais, que a parte agravada demonstrou agir em estrita observância à boa-fé objetiva no âmbito da relação processual, ao apresentar, por iniciativa própria e sem necessidade de nova intimação, a complementação dos pedidos, em conformidade com a jurisprudência dominante. Ademais, não manteve a pretensão meritória em estado de inércia indefinida à espera da solução da medida cautelar antecedente, conduzindo o feito com diligência e lealdade, tal como recomenda a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, vejamos:

Convém lembrar que são duas coisas distintas: a discussão do incidente de tutela provisória cautelar antecedente e o aditamento da petição inicial para dar curso ao pedido principal (art. 308). O aforamento da pretensão de mérito não pode ficar paralisado indefinidamente à espera da solução da medida de urgência, se existe liminar já cumprida. Isso porque o Código marca um prazo para a providência, que corre
a partir da efetivação da tutela cautelar, que pode se extinguir antes da conclusão do incidente
. (Humberto Theodoro Júnior, in Código de Processo Civil Anotado, Editora Forense, Rio de Janeiro, 20ª edição, p.373) (Destacamos).

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR - FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- A tutela cautelar antecedente, em que é exercida uma cognição marcada pela sumariedade, não afasta a necessidade de instauração da lide principal, na forma do artigo 308 do Código de Processo Civil. Assim, ausente a formulação de pedido principal, após decorridos mais de trinta dias da efetivação da tutela cautelar, a extinção da medida cautelar, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0522.19.001102-6/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 05/07/2024). (Grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRAZO PARA ADITAMENTO DA INICIAL - TRINTA DIAS - DESCUMPRIMENTO NO CASO CONCRETO - PEDIDO PRINCIPAL FORMULADO EM AUTOS APARTADOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 308 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO DESPROVIDO.

- Como a hipótese dos autos se enquadra na regra geral de sobrestamento automático do recurso de Apelação, carece de interesse o Apelante ao pleitear a atribuição de efeito suspensivo.

- "Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar" (art. 308, 'caput', CPC).

- Segundo orientação da Corte superior, o trintídio legal para a propositura da ação principal c
onta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada
.

- Se o pedido principal foi formulado fora do prazo de trinta dias e, ainda, fora dos autos da cautelar, impõe-se a ratificação da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.182312-9/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024). (Grifamos)

No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART. 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO.

1. Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizado em 22/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 27/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e qual a natureza do prazo previsto no art. 308 do CPC/2015 para a formulação do pedido principal no procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

3. Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.

4. Deferido o pedido de concessão de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, o autor deverá adotar as medidas necessárias para que a tutela seja efetivada dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a sua eficácia (art. 309, II, do CPC/2015).
Após a sua efetivação integral, o autor tem a incumbência de formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, o que deverá ser feito nos mesmos autos e independentemente do adiantamento de novas custas processuais (art. 308 do CPC/2015).

5. O prazo de 30 (trinta) estabelecido no art. 308 do CPC/2015, diferentemente do que ocorria no CPC/73, não é mais destinado ao ajuizamento de uma nova ação para buscar a tutela definitiva, mas à formulação do pedido principal no processo já existente. Ou seja, a formulação pedido principal é um ato processual, que produz efeitos no processo em curso. Consequentemente, esse prazo tem natureza processual, devendo ser contado em dias úteis (art. 219 do CPC/2015).

6. Desatendido o prazo legal, a medida cautelar concedida perderá a sua eficácia (art. 309, I, do CPC/2015) e o procedimento de tutela cautelar antecedente será extinto sem exame do mérito.

7. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu pela natureza decadencial do lapso temporal estabelecido no art. 308 do CPC/2015 e declarou a intempestividade do pedido principal. No entanto, trata-se de prazo processual, de modo que o pedido foi apresentado de forma tempestiva.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.066.868/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.). (Grifamos)

Outrossim, cumpre ressaltar por oportuno, a incidência do fenômeno da
preclusão temporal
quanto à possibilidade de rediscussão da alegada intempestividade do pedido principal.

Consoante se infere da análise dos autos,
a medida cautelar antecedente já foi objeto de apreciação de mérito
, com o consequente deferimento da pretensão liminar, tendo o processo avançado regularmente à fase de saneamento, inclusive com apresentação de contestação e respectiva impugnação.

A insurgência quanto à tempestividade da formulação do pedido principal
deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno, restando, na presente fase procedimental, acobertada pelo manto da preclusão, que obsta o reexame da matéria.

Admitir, nesta altura processual, a rediscussão de questão já superada configuraria inadmissível retrocesso procedimental, incompatível com os princípios da celeridade, da economia processual e, sobretudo, com a segurança jurídica que deve orientar a marcha regular do processo.

Acresce-se que a demanda versa sobre alegação de expressivos danos materiais, consubstanciados na morte de cerca de 70 (setenta) cabeças de gado bovino, fato que representa prejuízo estimado em R$ 445.410,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais).

Nessas circunstâncias, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, que rege o moderno processo civil brasileiro, não se revela admissível que formalismos excessivos se sobreponham à realização da justiça material, mormente quando inexistente qualquer demonstração de prejuízo processual concreto às partes.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito subsidiário de
extinção do feito por abandono da causa
, igualmente não merece guarida.

A análise da movimentação processual evidência que o agravado, sempre que regularmente intimado, manifestou-se de forma tempestiva,
não havendo qualquer elemento nos autos que denote inércia ou desídia processual apta a caracterizar abandono da demanda.

Ademais, conforme acertadamente consignado pelo juízo de origem, a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, na forma expressa do § 1º do referido dispositivo legal — providência que,
in casu
,
não
foi sequer aventada ou efetivada, circunstância que obsta, por si só, o acolhimento da preliminar de extinção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025